Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718303-17.2021.8.07.0001, movido em desfavor de CLAUDIO SOUZA COSTA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 07/07/2022, com a intimação do exequente acerca da certidão de ID 130467387 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 07/07/2028, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de bens realizada (08 meses) justifica a nova busca de valores via sistema SISBAJUD. Afirma que é dever do Juízo e de todos os demais sujeitos processuais se posicionarem como colaboradores no processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada e que os procedimentos de localização e constrição de bens consistem em importantes instrumentos de cooperação para a efetividade da Justiça. Ao final, invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer o provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 47344931. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de bens em nome do Agravado, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, conforme se observa dos autos de origem (ID 137418837), a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome do Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em setembro de 2022, ou seja, há menos de um ano. Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida. Isto é, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD, foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica do Executado, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do Executado, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, prosseguindo este em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator